Tribunal: TJSP
Processo: 1002059-81.2023.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Réu que demonstrou por outros meios a contratação pela autora dos empréstimos questionados. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido.